Tribunal: STF
Processo: HC 185793
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Sérgio Hernando, advogado, em benefício de J B B, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 13.5.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 579.510.
O caso
    2. O paciente foi denunciado pela prática do delito do tipificado no caput do art. 217-A do Código Penal em continuidade delitiva.
    Em 28.6.2019, foi levada a efeito a prisão preventiva do paciente. Em 22.10.2019, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Pontalina/GO condenou o paciente à pena de vinte anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e manteve a prisão cautelar.
    3. A defesa impetrou no Tribunal de Justiça de Goiás o Habeas Corpus n. 5160009.24.2020.8.09.0000, no qual alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, excesso de prazo, que o paciente teria 57 anos, problemas de saúde que poderiam ser agravados com a manutenção no estabelecimento prisional e que “já se passaram 90 (noventa) dias desde a última análise da prisão”.
    Em 7.5.2020, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás denegou a ordem no Habeas Corpus n. 5160009.24.2020.8.09.0000:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COVID-19. GRUPO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1 – Justificada a negativa de aguardar o recurso preso, não há falar em ilegalidade da decisão. 2 – Não comprovado que o paciente integra grupo de risco da COVID-19, não há que se falar em substituição da prisão celular pela domiciliar. 3 – Não há excesso de prazo na reanálise da prisão do paciente, quando, na ocasião da entrada em vigor da alteração legislativa, os autos já se encontravam em segundo grau. 4 – O atraso para o ‘transito em julgado’ da ação penal não deve ser alegado em favor do paciente, quando os autos aguardam julgamento de recurso por ele interposto.
    Ordem denegada”.
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 579.510 no Superior Tribunal de Justiça, no qual foi reiterada a alegação de ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, excesso de prazo e que o paciente teria direito à prisão domiciliar, “diante da pandemia causada pelo COVID-19, com fundamento na Recomendação CNJ n. 62, já que tem 57 anos de idade e é portador de doença pulmonar, estando assim, no grupo de risco”.
    Em 13.5.2020, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 579.510:
    “(...) Efetivamente, ‘a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade’ (RHC n. 105.918/BA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (RHC n. 117.802/DF, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 1º/7/2014).
    Em relação ao excesso de prazo para o julgamento da apelação, assim consignou a Corte estadual (e-STJ fl.38 grifei). [...]
    No que se refere ao reexame da prisão, impende salientar que quando a alteração na lei que determinou a reavaliação das custódias a cada 90 (noventa) dias – entrou em vigor (23.01.2020), o feito principal já se encontrava neste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo assim, compreensível que a impossibilidade do Magistrado, na origem, reavaliar a prisão.
    Além do mais, há notícias de que recentemente foi instaurada execução penal provisória em relação ao paciente, autos em que, certamente, a custódia do paciente será acompanhada.
    Quanto ao atraso no ‘trânsito em julgado’ da sentença, não deve ser invocado em favor do paciente, que interpôs apelação, pendente de julgamento neste Egrégio Tribunal de Justiça (autos conclusos ao revisor).
    (…) vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: ‘...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.’ (STJ – HC nº 567.408/RJ).
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal.
    Ante o exposto, indefiro a liminar”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega não ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.
    Ressalta que “já se passaram mais de 90 dias da última decisão (22/10/2019) da manutenção da prisão preventiva do paciente e ainda não fui feita a revisão da prisão preventiva dele, o que viola o artigo 316 do Código de Processo Penal e caracteriza constrangimento ilegal”.
    Sustenta que o “paciente está com sérios problemas de saúde pulmonares e na cadeia pública de Pontalina não tem assistência médica regular, além disso, com 57 anos de idade seu estado de saúde só vem piorando conforme documento em anexo.
    Além disso, é de se ressaltar que o paciente preenche todos os requisitos da recomendação de n. 62 do CNJ, visto que é idoso e tem sérios problemas de saúde”.
    Afirma que o paciente seria primário, com residência fixa, “profissão definida” e que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) que seja a presente ação recebida e julgada provida, e que seja revogada a prisão preventiva do paciente para que o mesmo possa responder a presente acusação em liberdade ou em prisão domiciliar.
    A concessão, em caráter de absoluta e impostergável urgência da Medida Liminar determinando a concessão da Prisão Domiciliar do Paciente, em face de toda a argumentação fática a jurídica esposada ao longo do presente pedido de Habeas Corpus, em razão de ser esta medida da mais elevada e necessária Justiça, sobretudo ao se recordar que no caso presentemente estudado, encontram-se presentes tanto o fumus boni juris, qual seja o fartíssimo embasamento técnico para a concessão do benefício pleiteado, quanto o periculum in mora, que na presente questão traduz no risco iminente de agravamento do quadro clínico do Paciente, podendo o comprometimento da sua saúde levá-lo, inclusive, à óbito, em razão da extrema delicadeza do seu estado”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, consta da denúncia “que no ano de 2014 e nos meses subsequentes, até o mês de maio deste ano [2019], em horários diversos, na Fazenda da Mata, zona rural desta cidade, o denunciado manteve conjunção carnal com a vítima Jadi Aparecida dos Santos, que à época tinha 13 (treze) anos de idade.
    Narra que o denunciado viva em união estável com a genitora da vítima, Aldreiane Aparecida Gomes, há aproximadamente seis anos, e que no ano de 2014, quando a vítima tinha 13 (treze) anos, manteve relação sexual com ela em uma estrada, enquanto retornavam para a Fazenda onde moravam.
    Conta que aquela foi a primeira relação sexual de Jadi, e que a partir disso, os abusos tornaram-se frequentes, sendo que o denunciado aproveitava-se dos momentos em que sua companheira saía para trabalhar e ele ficava sozinho com seus enteados e com seus filhos biológicos”.
    Ao decretar a prisão preventiva do paciente em 28.6.2019, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Pontalina/GO afirmou:
    “(...) reputando ao caso em comento, verifico que a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se demonstrados, especialmente pelos documentos que carreiam a representação, tais como: Registro de Atendimento integrado e Termo de Declarações.(…)
    À vista disso, pelos depoimentos prestados na delegacia, em especial o da vítima, resta demonstrada a presença da materialidade e indícios de autoria.
    Também estão presentes nos autos outros fundamentos autorizadores da prisão preventiva, em especial, a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (…).
    Manter uma pessoa presa em nome da ordem pública, diante da reiteração delitos e o risco de novas práticas, está se atendendo não ao processo penal, mas sim a uma função de polícia do Estado, completamente alheia ao objeto e fundamento do processo penal.
    Importante frisar, que nesta oportunidade não se antecipa qualquer aferição do mérito sobre a conduta dos representados, mas sim, se observa a necessidade excepcional de se apreciar a possibilidade de atuação judicial emergencial (…) para atender às necessidades da investigação preliminar pela existência de atos criminosos reconhecidos como graves”.
    Em 22.10.2019, ao condenar o paciente à pena de vinte anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Pontalina/GO manteve a prisão cautelar:
    “Cumpre esclarecer que a prisão preventiva do réu foi decretada para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. O sentenciado permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi condenado à pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, não tendo o direito de apelar em liberdade, devendo aguardar no regime de segregação preventiva, já que persistem os motivos que autorizam o aprisionamento”.
    Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 5160009.24.2020.8.09.0000, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás confirmou a manutenção da constrição da liberdade do paciente:
    “De início, impende registrar que o paciente foi mantido preso na sentença em razão de ter sido condenado a cumprir pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime prisional fechado, bem como por ter permanecido preso durante toda a instrução processual, justificativas plausíveis para a manutenção da decisão.
    Em que pese a Recomendação nº 62 do CNJ preveja, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, a possibilidade de concessão de liberdade aos presos que integrarem grupo de risco, a fim de proteger tais pessoas, reduzindo os riscos epidemiológicos e diante da necessidade de controle dos fatores de propagação da pandemia de COVID-19, tal órgão emitiu recomendação, fato que não obriga os julgadores a colocar em liberdade todos os custodiados que se encontram no grupo de risco do novo coronavírus.
    Registra-se, ainda, que as autoridades sanitárias e a administração penitenciária estão empreendendo esforços no sentido de não permitir o avanço do novo coronavírus aos presídios, inclusive, isolando os detentos que estão em situação de risco.
    Assim, o fato de João Batista possuir diabetes - comprovado através de um atendimento médico realizado em 10.04.2019, não conduz, por si só, sua soltura.
    Cumpre salientar que o prontuário médico anexado ao feito em 27.04.2020, a fim de que demonstrar que o paciente está com pneumonia, está pouco legível e não possibilita extrair a veracidade da informação.
    Mesmo que assim não fosse, como há execução provisória em andamento na origem, fica a cargo do magistrado analisar a possibilidade de prisão domiciliar.
    No que se refere ao reexame da prisão, impende salientar que quando a alteração na lei que determinou a reavaliação das custódias a cada 90 (noventa) dias – entrou em vigor (23.01.2020), o feito principal já se encontrava neste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo assim, compreensível que a impossibilidade do Magistrado, na origem, reavaliar a prisão.
    Além do mais, há notícias de que recentemente foi instaurada execução penal provisória em relação ao paciente, autos em que, certamente, a custódia do paciente será acompanhada.
    Quanto ao atraso no ‘trânsito em julgado’ da sentença, não deve ser invocado em favor do paciente, que interpôs apelação, pendente de julgamento neste Egrégio Tribunal de Justiça (autos conclusos ao revisor).
    Assim, não vislumbro qualquer vício a ser reparado pela via mandamental”.
    9. A gravidade dos fundamentos expostos para a prisão cautelar e a ausência de elementos para ciência do que se passou, a determinar o tempo e as peculiaridades da tramitação do feito na origem, impedem que se possa vislumbrar ilegalidade ou teratologia no cuidado judicial do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, quanto ao habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, pendente de julgamento do mérito, pelos documentos que instruem esta impetração. 
    Não se comprova, pelo menos neste momento e com os dados trazidos neste habeas corpus, desídia judicial na tramitação do feito nas instâncias antecedentes, tendo sido proferida sentença condenatória e estando pendente o julgamento de recurso apelação no Tribunal de Justiça de Goiás, pelo que se tem dos documentos que instruem a presente impetração.
    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, não se há cogitar da desproporcionalidade da providência adotada.
    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não se revela abusiva ou contrária à legislação vigente ou à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).
    11. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e de requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Quanto à alegação de que “já se passaram mais de 90 dias da última decisão (22/10/2019) da manutenção da prisão preventiva do paciente”, assentou a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás ter “notícias de que recentemente foi instaurada execução penal provisória em relação ao paciente, autos em que, certamente, a custódia do paciente será acompanhada”. Portanto, não é possível afirmar que o juízo de origem tenha deixado de reavaliar os requisitos da prisão cautelar do paciente e de acompanhar a situação dessa medida restritiva da liberdade.
    14. Anoto que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 5160009.24.2020.8.09.0000, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás ressaltou que o “prontuário médico anexado ao feito em 27.04.2020, a fim de que demonstrar que o paciente está com pneumonia, está pouco legível e não possibilita extrair a veracidade da informação”.
    O Poder Judiciário mantém o permanente atendimento de pleitos judiciais para promover a análise de pedidos urgentes apresentados. A questão da possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia está para ser decidida após a complementação da instrução da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Antecipar-se a esse julgamento seria substituir esse Superior Tribunal e demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus.
    15. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que deve ser julgado com rapidez, considerando as peculiaridades do caso e o tempo de tramitação do processo originário. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Intime-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora